Tribunal: TJPA
Processo: 0803365-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803365-28.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: DETRAN PARÁ

PROCURADOR: WENDER DA CUNHA MENDES

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo Interno interposto pelo Detran/PA contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em Ação de Obrigação de Fazer, cujo objeto consiste na redistribuição do ônus da prova e realização de diligências para averiguação de clonagem de veículo automotor.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se à admissibilidade do Agravo Interno contra acórdão proferido pelo órgão colegiado em sede de Agravo de Instrumento, à luz do artigo 1.021 do CPC.

III. Razões de decidir.

3. O Agravo Interno é recurso cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, nos termos do artigo 1.021, caput, do CPC.

4. A interposição de Agravo Interno contra acórdão constitui erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AgRg nos EDcl na Rcl 15.978/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa; AgInt no REsp 1.760.943/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão).

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso não conhecido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É inadmissível a interposição de Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, configurando erro grosseiro e inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg nos EDcl na Rcl 15.978/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22/11/2018; STJ, AgInt no REsp 1.760.943/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 20/8/2019.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três a dez do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN visando à reforma do acórdão constante do id. 21799736, págs. 1/4, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proc. nº 0803240-42.2021.8.14.0040, ajuizada por SALOBO METAIS S/A, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGATORIEDADE DE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO PROMOVER A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS A FIM DE AVERIGUAR SUSPEITA DE CLONAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, I A III, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 203/99/DENATRAN. VEDAÇÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INAPLICABILIDADE NO CASO. PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA QUESTÃO DISCUTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 22093924, págs. 1/11), aduz o recorrente que a sua insurgência se volta contra a decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo que o imputou o ônus da prova para fins de regularização dos veículos da recorrida.

Diz o agravante que a agravada não colacionou a documentação necessária indicada no artigo 2º da Portaria nº 209/99 do Denatran c/c Resolução nº 670/2017 do Contran.

Aduz ainda o recorrente a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial emanada pelo juiz de origem, frisando que a recorrida não apresentou os documentos previstos em normas administrativas, as quais preveem procedimentos para troca de placas em caso de clonagem.

Discorre que a tutela provisória encerra o esgotamento da lide.

Ao final, postula o recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em suas contrarrazões (id. 23659266, págs. 1/7), a recorrida suscita a preliminar de não conhecimento do recurso.

Diz que no caso não se mostra cabível a aplicação da fungibilidade recursal, visto que se trata de erro grosseiro.

No mérito, defende razões para o não provimento do recurso.

Ao final, postula o não conhecimento do recurso, ou, alternativamente, o seu não provimento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O presente recurso não merece ser conhecido, tendo em vista o seu descabimento, ante a inviabilidade de sua interposição contra acórdão.

Com efeito, nos termos do artigo 1.021, “caput”, do CPC, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior" (AgInt no AgRg nos EDcl na Rcl 15.978/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 22/11/2018).

No mesmo sentido, inclusive quanto à não aplicação do princípio da fungibilidade, o STJ já assentou ser "inadmissível o agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro" (AgInt no REsp 1.760.943/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2025